Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600698-47.2024.6.16.0038
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidato a vereador nas
Eleições de 2024, com determinação de
recolhimento
de
valores
ao
Tesouro
Nacional.
2. O recorrente alega, em síntese, que
efetuou
o
recolhimento
do
valor
remanescente, que sempre observou as
normas eleitorais, que a jurisprudência
permite a aprovação com ressalvas em
casos de comprovação da origem dos
recursos e adoção de medidas corretivas, e
que
a
irregularidade
identificada
não
compromete a transparência da campanha.
3.
A
Procuradoria
Regional
Eleitoral

Num. 44577091 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253899100000043517498
Número do documento: 25062919253899100000043517498
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:11:00
manifestou-se
pelo
conhecimento
e
provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber se a irregularidade na forma de
recebimento de doações financeiras, em
desacordo com o art. 21, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, justifica a
desaprovação das contas, considerando o
recolhimento dos valores e a alegação de
ausência de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prestação de contas eleitorais é
essencial para a transparência e o combate
ao abuso de poder econômico.
6. O recebimento de doações financeiras de
valor igual ou superior a R$ 1.064,10 deve
ser
realizado
mediante
transferência
eletrônica ou cheque cruzado e nominal,
conforme o art. 21, § 1º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.
7. A mera informação do CPF dos doadores
no momento do depósito em espécie não
comprova a origem dos recursos.
8. No caso, foram recebidas doações
financeiras por meio de depósito em
dinheiro, em desacordo com a legislação
eleitoral, caracterizando recursos de origem
não identificada.
9.
A
irregularidade
atinge
percentual
significativo dos recursos de campanha,
mitigando a transparência e a confiabilidade
das contas.
10. Em homenagem ao princípio da "non
reformatio
in
pejus",
mantém-se
a
determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional no valor fixado na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e não provido.

Num. 44577091 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19

Inteiro teor:
30/06/2025
Número: 0600698-47.2024.6.16.0038

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 09/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas nº 0600698-
47.2024.6.16.0038, que julgou prestadas e desaprovadas as contas de campanha Luiz Secundino
dos Santos, ao cargo de vereador, do Município de Boa Ventura de São Roque/PR referentes às
Eleições Municipais 2024, com fulcro no art. 30, inciso I, da Lei nº 9.504/1997 e art. 74, inciso I, da
Resolução TSE 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais referente às Eleições Municipais de
2024, do candidato Luiz Secundino dos Santos, ao cargo de vereador do Município de Boa Ventura
de São Roque/PR, nos termos da Lei nº 9.504/1997 e da Resolução TSE nº 23.607/2019. Constatou-
se o recebimento de doações financeiras, provenientes de pessoas físicas ou de recursos próprios.
Tais doações foram efetuadas de maneira diversa da modalidade de transferência eletrônica,
cheque cruzado nominal ou PIX, em desacordo com o estipulado no art. 21, §1º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019. Considera-se que o valor em questão excede o limite de 10% do total da
arrecadação ou despesa. A realização de depósito com a identificação do nome e do CPF do
doador não se mostra suficiente para comprovar a origem dos recursos e a sua licitude, tampouco
para dispensar o cumprimento da norma que impõe a obrigatoriedade da transferência eletrônica.
Tal exigência, constante no artigo 21, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019, visa, precisamente,
possibilitar a aferição da origem do recurso e garantir a rastreabilidade dos valores, confirmando-
se a licitude dos recursos arrecadados. Por conseguinte, a inobservância de tal exigência
compromete a lisura e a confiabilidade das contas. Deste montante, extrapolou em R$ 946,65
(novecentos e quarenta e seis reais e sessenta e cinco centavos) do valor permitido legalmente
para a realização do depósito da doação em espécie, ensejando o recolhimento ao Tesouro
Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) do valor dos recursos de origem não
identificada, nos termos do art. 32, caput da Resolução TSE nº 23.607/2019. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LUIZ SECUNDINO DOS SANTOS (RECORRENTE)
LIDIANE STEFHANIE STRAPASSON (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 LUIZ SECUNDINO DOS SANTOS VEREADOR
(RECORRENTE)
LIDIANE STEFHANIE STRAPASSON (ADVOGADO)
JUÍZO DA 038ª ZONA ELEITORAL DE PITANGA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44577091
29/06/2025
19:25
Acórdão
Acórdão

Num. 44577091 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253899100000043517498
Número do documento: 25062919253899100000043517498
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:11:00
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.591

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600698-
47.2024.6.16.0038 – Boa Ventura de São Roque – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 LUIZ SECUNDINO DOS SANTOS VEREADOR
ADVOGADO: LIDIANE STEFHANIE STRAPASSON - OAB/PR113939
RECORRENTE: LUIZ SECUNDINO DOS SANTOS
ADVOGADO: LIDIANE STEFHANIE STRAPASSON - OAB/PR113939
RECORRIDO: JUÍZO DA 038ª ZONA ELEITORAL DE PITANGA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidato a vereador nas
Eleições de 2024, com determinação de
recolhimento
de
valores
ao
Tesouro
Nacional.
2. O recorrente alega, em síntese, que
efetuou
o
recolhimento
do
valor
remanescente, que sempre observou as
normas eleitorais, que a jurisprudência
permite a aprovação com ressalvas em
casos de comprovação da origem dos
recursos e adoção de medidas corretivas, e
que
a
irregularidade
identificada
não
compromete a transparência da campanha.
3.
A
Procuradoria
Regional
Eleitoral

Num. 44577091 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253899100000043517498
Número do documento: 25062919253899100000043517498
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:11:00
manifestou-se
pelo
conhecimento
e
provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber se a irregularidade na forma de
recebimento de doações financeiras, em
desacordo com o art. 21, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, justifica a
desaprovação das contas, considerando o
recolhimento dos valores e a alegação de
ausência de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prestação de contas eleitorais é
essencial para a transparência e o combate
ao abuso de poder econômico.
6. O recebimento de doações financeiras de
valor igual ou superior a R$ 1.064,10 deve
ser
realizado
mediante
transferência
eletrônica ou cheque cruzado e nominal,
conforme o art. 21, § 1º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.
7. A mera informação do CPF dos doadores
no momento do depósito em espécie não
comprova a origem dos recursos.
8. No caso, foram recebidas doações
financeiras por meio de depósito em
dinheiro, em desacordo com a legislação
eleitoral, caracterizando recursos de origem
não identificada.
9.
A
irregularidade
atinge
percentual
significativo dos recursos de campanha,
mitigando a transparência e a confiabilidade
das contas.
10. Em homenagem ao princípio da "non
reformatio
in
pejus",
mantém-se
a
determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional no valor fixado na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e não provido.

Num. 44577091 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253899100000043517498
Número do documento: 25062919253899100000043517498
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:11:00
Tese de Julgamento:
1. O recebimento de doações financeiras
em desacordo com o art. 21, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, caracteriza
irregularidade
grave
que
justifica
a
desaprovação das contas.
2. A mera informação do CPF dos doadores
no momento do depósito em espécie não
comprova a origem dos recursos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 14, § 10; Lei nº 9.504/1997, art. 30, I;
Lei nº 9.096/95, arts. 38 e ss.; Lei nº
13.487/2017, art. 16-C; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 21, §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e
6º, e 32.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
REl nº 0600322-06.2020.6.16.0037, Rel.
Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do
Amaral, DJE em 05/05/2022. TRE-PR, REl nº
0600455-19, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, DJE em 21/05/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato a vereador Luiz Secundino
dos Santos, nas eleições 2024, no município de Boa Ventura de São Roque/PR, desaprovadas
por sentença (id. 44499665), com fulcro no art. 30, inciso I, da Lei nº 9.504/1997, e art. 74, inciso
I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, com determinação de recolhimento de R$ 946,65 ao
Tesouro Nacional.
Insatisfeito, o prestador recorreu (id. 44499671), aduzindo, em síntese, que: a) efetuou o
recolhimento do valor remanescente para o Tesouro Nacional, conforme estabelecido; b) sempre
pautou sua conduta em estrita observância às normas eleitorais; c) a jurisprudência da Justiça
Eleitoral tem reconhecido que, nos casos em que há comprovação da origem dos recursos e
adoção de medidas corretivas pelo candidato, é cabível a aprovação das contas com ressalvas,

Num. 44577091 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253899100000043517498
Número do documento: 25062919253899100000043517498
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:11:00
desde que ausente má-fé ou dolo; d) a irregularidade identificada, correspondente a uma
pequena parcela do montante total arrecadado, não compromete a transparência ou a legalidade
da campanha de forma substancial.
Ao final, pugnou pelo conhecimento do recurso e seu provimento para reformar a sentença,
aprovando as contas com ressalvas, considerando o cumprimento da diligência, o recolhimento
dos valores e a ausência de má-fé.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (id.
44524656).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que, em consulta ao DJE, observa-se que a publicação da
sentença ocorreu no dia 07/04/2025 e as razões foram protocoladas em 09/04/2025 (id.
44499671).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo, de plano, à
sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita

Num. 44577091 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253899100000043517498
Número do documento: 25062919253899100000043517498
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:11:00
pública, mormente face ao fato de esse fundo responder, na maioria dos casos, por percentual
muito significativo do financiamento eleitoral.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi identificada a
existência de inconsistência pela unidade técnica, assim descrita no parecer conclusivo:
a) Recebimento de doações financeiras por parte de pessoas físicas ou de recursos
próprios, de valor igual ou superior a R$ 1.064,10, realizadas de forma distinta da opção de
transferência eletrônica ou cheque cruzado e nominal, entre as contas bancárias do
doador e do beneficiário da doação
A unidade técnica apontou irregularidade na percepção de recursos financeiros de origem
privada, uma vez que identificou doações que foram recebidas de forma distinta da opção de
transferência eletrônica entre as contas bancárias dos doadores e do beneficiário da doação.
Acerca das doações financeiras, assim estabelece a legislação eleitoral no art. 21, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser realizadas,
inclusive pela internet, por meio de:
I - transação bancária na qual o CPF do doador seja obrigatoriamente identificado;
(...)
§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro
reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica entre as
contas bancárias do doador e do beneficiário da doação ou cheque cruzado e nominal.
§ 2º O disposto no § 1º aplica-se também à hipótese de doações sucessivas realizadas por um
mesmo doador em um mesmo dia.
§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não podem ser utilizadas e
devem, na hipótese de identificação do doador, ser a ele restituídas ou, se isso não for possível,
devem ser consideradas de origem não identificada e recolhidas ao Tesouro Nacional, na forma
prevista no caput do art. 32 desta Resolução.
§ 4º No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com este
artigo, ainda que identificado o doador, os valores devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional, na forma do disposto caput do art. 32 desta Resolução.
§ 5º Além da consequência disposta no parágrafo anterior, o impacto sobre a regularidade das
contas decorrente da utilização dos recursos recebidos em desacordo com este artigo será
apurado e decidido por ocasião do julgamento.
§ 6º É vedado o uso de moedas virtuais para o recebimento de doações financeiras.

Num. 44577091 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253899100000043517498
Número do documento: 25062919253899100000043517498
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:11:00
[não destacado no original]
Nesse quesito, o prestador sustentou que "tem plena ciência da decisão proferida em relação à
desaprovação de suas contas de campanha, mas, ao analisar detidamente o teor da sentença,
entende que há elementos suficientes para que as contas sejam aprovadas com ressalvas,
conforme já previsto na legislação eleitoral, e que a decisão anterior possa ser reconsiderada à
luz de novos elementos que foram apresentados".
Afirmou que "efetuou o recolhimento do valor remanescente para o Tesouro Nacional, conforme
estabelecido. Ademais, cabe destacar que a origem dos recursos foi comprovada de forma efetiva
e inequívoca, conforme documentação adicional que já foi devidamente anexada aos autos."
Pois bem.
Inicialmente, cabe ressaltar que a mera informação do CPF dos doadores no momento do
depósito em espécie e/ou na prestação de contas, por si só, não assegura que os recursos então
ingressos na conta corrente do prestador sejam efetivamente provenientes dos doadores
indicados.
In casu, constou no extrato bancário da conta "Outros recursos" do prestador (id. 44499620) e
também do extrato eletrônico constante do SPCE, que foram recebidas 03 (três) doações
financeiras sob a rubrica "Depósito em dinheiro", com informação de CPF de 03 pessoas
diferentes, no total de R$ 3.174,85 (R$ 1.380,00 + R$ 100,00 + R$ 1.694,85).
Assim, vê-se que em 02 (duas) doações não foi observada a regra prevista no art. 21, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. Dessa forma, ainda que tais depósitos tenham sido identificados,
não é possível verificar a origem das receitas, motivo pelo qual se caracterizam como recursos de
origem não identificada.
No sentido:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PREFEITO. DOAÇÃO
ACIMA DE R$ 1.064,10 MEDIANTE DEPÓSITO IDENTIFICADO EM ESPÉCIE. VIOLAÇÃO AO
ARTIGO 21, §§1º e 2º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23. 607/2019. OBRIGATORIEDADE DE
TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA OU CHEQUE CRUZADO NOMINAL. TRANSPARÊNCIA DA
ORIGEM DOS RECURSOS. IRREGULARIDADE QUE CORRESPONDE A R$ 5.000,00 E A
34,55% DO TOTAL DE GASTOS DE CAMPANHA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO
ANTE A NÃO COMPROVAÇÃO DA EFETIVA ORIGEM DAS DOAÇÕES. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de sentença que julgou desaprovadas as contas de campanha ao cargo de Prefeito
nas Eleições de
2020, diante de doação financeira realizada em desconformidade com a legislação, sendo
determinada a devolução dos valores.
2. As doações acima de R$ 1.064,10 devem ser feitas obrigatoriamente mediante transferência
eletrônica ou cheque cruzado nominal, nos termos do artigo 21, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº
23. 607/2019, constituindo a sua não observância irregularidade apta a ensejar a desaprovação
das contas. Precedentes do TSE.
3. Como a irregularidade representa R$ 5.000,00 e 34,55% dos recursos, mostra-se

Num. 44577091 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253899100000043517498
Número do documento: 25062919253899100000043517498
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:11:00
inviável a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para
aprovação das contas com ressalvas.
[TRE-PR, Rel nº 060032206, Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, DJE
em 05/05/2022, não destacado no original]
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DOAÇÃO IRREGULAR. SUCESSIVOS DEPÓSITOS. VALOR SUPERIOR AO LIMITE
PERMITIDO. RECURSO CONHECIDO E. DESPROVIDO.
(...)
4. A doação em espécie, em valor superior ao limite legal (R$ 1.064,10), caracteriza
recebimento de recurso de origem não identificada, nos termos do art. 32 da Resolução
TSE nº 23.607/2019, exigindo a devolução ao Tesouro Nacional.
5. A identificação do doador não afasta a irregularidade, pois o art. 21, § 1º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, visa garantir a rastreabilidade das movimentações financeiras da campanha, o
que é prejudicado pelos depósitos em espécie.
(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Mantém-se a sentença que julgou desaprovadas as contas
de campanha e determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional da importância de R$ 2.540,00
nos termos do art. 21, § 4º, c/c art. 32, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Tese de Julgamento: 1. Doações financeiras em valor superior a R$ 1.064,10 realizadas por
depósito em espécie configuram captação de recursos de origem não identificada, ainda
que haja identificação posterior do doador, exigindo a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional.
(...)
[TRE-PR.
REl
nº
060045519,
Relator(a)
Des.
Luiz
Osorio
Moraes
Panza,
DJE
em 21/05/2025, não destacado no original]
Desse modo, tem-se que a irregularidade atinge a quantia de R$ 3.074,85 (resultante do
somatório de R$ 1.380,00 e R$ 1.694,85), correspondente a 54,1% do total de recursos de
campanha, e que, com fulcro no art. 21, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, montante
equivalente deveria ser recolhido ao Tesouro Nacional.
No entanto, uma vez que o Juízo de 1º grau entendeu como irregular apenas a quantia de R$
946,65 (id. 44499665) e não havendo recurso do Ministério Público Eleitoral, em homenagem ao
princípio da non reformatio in pejus, não há como determinar o recolhimento de numerário maior
em sede recursal.
Assim, verifica-se a ocorrência de irregularidade grave, que mitiga a transparência e a
confiabilidade das contas e impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade para fins de aprovação das contas com ressalvas.
Portanto, a sentença zonal deve permanecer inalterada.

CONCLUSÃO

Num. 44577091 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/06/2025 19:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062919253899100000043517498
Número do documento: 25062919253899100000043517498
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 13:11:00

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.
DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600698-
47.2024.6.16.0038 - Boa Ventura de São Roque - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE
RODRIGO SADE - RECORRENTE: ELEICAO 2024 LUIZ SECUNDINO DOS SANTOS VEREADOR,
LUIZ SECUNDINO DOS SANTOS - Advogado do RECORRENTE: LIDIANE STEFHANIE
STRAPASSON - PR113939 - RECORRIDO: JUÍZO DA 038ª ZONA ELEITORAL DE PITANGA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cássia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo
Sade e. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.06.2025